Tribunal: STF
Processo: Rcl 40736
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eunice Fagundes Miranda Bergamim, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 1000045-12.2019.8.26.0037, que teria desrespeitado a autoridade do decidido nos Temas 163 e 448 da Repercussão Geral.
    Narra a reclamante que ingressou com ação visando a repetição de indébito dos valores descontados da sua remuneração, a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade. 
    Sustenta que o pedido foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido e o agravo interposto contra esta decisão foi julgado por esta Corte, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Tema 163 da Repercussão Geral) (ARE 1.249.792/SP).
    Aduz que o Tribunal reclamado, ao reanalisar os autos, manteve a decisão recorrida, ficando assim ementado o acórdão:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário aplicando o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Reconhecimento de que a verba se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 6º da LCE 432/85. Situação específica de servidora da Secretaria da Administração Penitenciária da qual decorre inequívoco acréscimo da aludida verba aos proventos de aposentadoria. Acórdão proferido em absoluta conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 163 e 448 - RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Conclui que:
    “Portanto, a decisão afronta a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema163 e 448 - Repercussão Geral), de modo que não pode permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III, IV e V, do CPC” (pág. 4 do documento eletrônico 1)
    Diante disso, a reclamante requer: 
    “[...] 
    a) seja recebida, processada e ao final julgada procedente a presente reclamação para reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrariou frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448 para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;
    […]
    c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); [...]” (grifos no original) (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    A reclamante pede, liminarmente, a suspensão do Processo 1000045-12.2019.8.26.0037, pois o Tribunal de origem entendeu que é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade.
    Em consulta ao sítio www.tjsp.jus.br, verifico que o Tribunal reclamado concluiu ser o caso de manutenção da decisão recorrida, pois estaria em consonância com o entendimento desta Suprema Corte nas teses firmadas nos julgamentos dos Temas 163 e 448 da Repercussão Geral.
    Observo que o Tribunal de origem consignou que, no caso, há de fato a incorporação do aludido adicional, que, portanto, mostra-se passível de compor a base para incidência da contribuição previdenciária; afirmando que “é preciso reconhecer que o adicional de insalubridade estabelecido pela LCE 432/85 é computado no cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor [...]”. Informa, ainda, que em relação ao Tema 448, o entendimento do Supremo Tribunal é de que “o adicional não pode ser acrescido aos proventos de aposentadoria dos policiais militares que, ao tempo da instituição da verba, já se encontravam inativo” (grifos no original).
    Esta reclamação pretende garantir a autoridade do determinado por esta Suprema Corte, nos julgamentos do RE 596.068-RG/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Tema 163; e RE 642.682-RG/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 448 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.”
    Depreende-se das teses acima que, se a parcela não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária.
    Assim, em uma análise perfunctória dos elementos acima referidos, própria da medida em espécie, parece-me que o Tribunal de origem teria desrespeitado o decidido por esta Corte quanto aos Temas 163 e 448 da Repercussão Geral.
    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender o Processo 1000045-12.2019.8.26.0037, no qual foi proferida a decisão reclamada, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015) (pág. 10 do documento eletrônico 1). 
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator